Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701580-03.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA MARGARETE PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator